Tribunal: TJMT
Processo: 0048549-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048549-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.460.956/0001-40 (APELADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.524.161/0001-59 (APELADO), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (APELADO), JJCA FACHOLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.901.722/0001-70 (APELANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FACHIOLI (APELANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), JJCA FACHOLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.901.722/0001-70 (APELADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.460.956/0001-40 (APELANTE), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (APELANTE), VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.524.161/0001-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação demarcatória c.c. reivindicatória proposta visando à demarcação de limites e restituição de 2,6457 hectares, parte do imóvel das autoras, objeto da matrícula R.2/66.805. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a ocupação indevida de 1,8325 hectares, com base em laudo pericial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em omissão ao reconhecer a ocupação indevida de apenas 1,8325 hectares, ao invés dos 2,6457 hectares alegados pelas autoras; (ii) estabelecer se a posse da ré é injusta, de modo a justificar a restituição da área reconhecida no laudo pericial.

III. Razões de decidir

O conceito de posse injusta na ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, não se confunde com o conceito dos interditos possessórios, bastando a ausência de título dominial oponível ao autor.

A prova pericial conclui que a ocupação da ré adentra 1,8325 hectares da área pertencente às autoras, sem evidência técnica ou documental que comprove sobreposição superior a essa medida.

A posse da ré não se consolida por usucapião, pois foi contestada pelas autoras e carece de comprovação dos requisitos legais para essa aquisição.

A alegação de que o imóvel foi adquirido na modalidade "ad corpus" não afasta o dever de restituição, já que essa modalidade não se sobrepõe ao direito de propriedade de terceiros.

Não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que o perito já prestou todos os esclarecimentos necessários e não há fundamento para a repetição da perícia.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “O conceito de posse injusta em ação reivindicatória se caracteriza pela ausência de título dominial oponível ao autor, bastando a comprovação de que a posse contraria o domínio do proprietário. O reconhecimento de posse injusta para fins de reivindicação dispensa a demonstração de posse precária, clandestina ou violenta. As conclusões do laudo pericial judicial são suficientes para fundamentar a delimitação da área a ser restituída.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.200 e 1.228; CPC, arts. 86, 336, 371 e 574.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 151.237/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000; TJMT, RAC n. 0002777-40.2017.8.11.0111, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação demarcatória c/c reivindicatória movida por Pantanal Empreendimentos e Participações S.A. e outras contra a JCA Facholi Administração e Participações Ltda., julgou parcialmente procedente o feito para declarar que a ré está indevidamente ocupando 1,8325 hectares de terra pertencentes às autoras, objeto da matrícula R.2/66.805, do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, bem como para determinar o restabelecimento da linha divisória, fixando-se os respectivos limites de acordo com o que consta da descrição do título de domínio das partes, conforme apontado pela perícia judicial, condenando a demandada a restituir às demandantes a faixa de terreno invadida (1,8325 hectares), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, Pantanal Empreendimentos e Participações S.A. e outras argui, preliminarmente, que o Juízo de origem incorreu em erro ao reconhecer e determinar a restituição de apenas 1,8325 hectares, enquanto a prova pericial comprovou a existência de uma sobreposição total de 2,6457 hectares, restando evidente a existência de omissão e contradição por não enfrentar a totalidade das provas e conclusões técnicas constantes nos autos. No mérito, afirmam que são legítimas proprietárias do imóvel descrito na matrícula R.2/66.805, que lhes confere o direito de reivindicar a área invadida, sendo que o direito de propriedade foi desrespeitado, pois o Juízo não reconheceu a extensão integral da área que está indevidamente na posse da ré. Sustentam que o laudo pericial foi claro ao demonstrar a ocupação indevida de 2,6457 hectares, e que não há justificativa técnica para a limitação da restituição a apenas 1,8325 hectares, de modo que o magistrado se afastou das conclusões periciais sem apresentar fundamentação válida. Apontam que o pedido de oitiva do perito, para esclarecimentos adicionais, foi indeferido pelo juízo, comprometendo o exercício da ampla defesa e do contraditório. Argumentam que a r. sentença permite que a ré continue usufruindo de uma área superior ao que possui por direito, o que configuraria enriquecimento sem causa, vedado pela legislação, motivo pelo qua, ao não ordenar a restituição integral da área, o Juízo perpetua uma situação de posse injusta em favor da ré. Destacam que a ré, ao manter-se na posse de uma área que sabe não lhe pertencer, agiu em desconformidade com o princípio da boa-fé objetiva e que, tal comportamento, deveria ter sido considerado na r. sentença, que falhou ao não tutelar esse princípio fundamental nas relações contratuais. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente.

Já a JCA Facholi Administração e Participações Ltda. argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, ante a ausência de análise das provas apresentadas quanto a ocorrência de usucapião, inexistência de título de domínio e erro material no quantitativo da área consignada no dispositivo do
decisum
. Na matéria de fundo, sustenta que o laudo pericial demonstrou a existência de inconsistências entre a área descrita na matrícula e a ocupação física dos imóveis e que essas diferenças são resultado de irregularidades históricas nos registros imobiliários e que não há qualquer evidência de invasão ou posse indevida de sua parte. Sustenta que o imóvel foi adquirido na modalidade
ad corpus
, ou seja, como um todo, sem garantias exatas sobre a metragem descrita no título, de modo que essas diferenças de área entre o registro e a ocupação física não implicam o dever de restituição ou compensação. Argumenta que o próprio laudo pericial concluiu que a matrícula das autoras também apresenta diferenças em sua ocupação física, sendo que as áreas não estão perfeitamente delimitadas, o que prejudica qualquer afirmação definitiva sobre a posse ou a titularidade das terras em litígio. Afirma que nunca modificou as cercas ou demarcações físicas existentes no imóvel desde a data de sua aquisição e que as testemunhas e os documentos constantes nos autos comprovam que os limites atuais já estavam consolidados anteriormente, de forma legítima, afastando qualquer presunção de invasão ou ocupação indevida. Defende que o reconhecimento parcial da área de 1,8325 hectares foi baseado em interpretações equivocadas da prova pericial, que não concluiu pela ocorrência de invasão ou posse ilegítima. Pontua que sua posse não pode ser considerada injusta, já que foi adquirida de boa-fé, por meio de escritura pública registrada, ressaltando que ambas as partes possuem matrículas próprias e que as divergências de área são resultado de falhas históricas no sistema registral, não havendo prova de má-fé ou dolo de sua parte. Alega que exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé sobre a área desde sua aquisição, devendo ser reconhecida a aquisição por usucapião. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente e, subsidiariamente, que haja a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Pantanal Empreendimentos e Participações S.A. e outras apresentaram contrarrazões (id. 257293974), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por JCA Facholi Administração e Participações Ltda.

JCA Facholi Administração e Participações Ltda. também apresentou contrarrazões (id. 257293973), requerendo o desprovimento do apelo aviado pela Pantanal Empreendimentos e Participações S.A. e outras.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Pantanal Empreendimentos e Participações S.A. e outras ajuizaram ação demarcatória c.c reivindicatória em desfavor de JCA Facholi Administração e Participações Ltda., aduzindo que são legítimas proprietárias do imóvel descrito na matrícula R.2/66.805, do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, o qual consiste em uma área de terra com 40,40 hectares, com limites e confrontações indicadas, tendo adquirido o referido imóvel em 13.12.2012, conforme Escritura Pública de Compra e Venda.

Segue aduzindo, que a área de 40,40 hectares é oriunda do Arrolamento Sumário n. 717/2001, que tramitou perante a 6a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, restando homologada a partilha do bem em 03 (três) lotes com a mesma área e medidas e que, em 2014, procederam com as medições da referida área, momento em que verificaram que o imóvel não correspondia com o descrito na matrícula, eis que possuía 34,36003 hectares, faltando uma área de 6,03997 hectares, sendo que ajuizaram uma ação contra os herdeiros e vendedores, mas após georreferenciamento, descobriram que as terras foram demarcadas por azimute.

Afirmam que com o georreferenciamento conseguiram constatar onde estava a diferença da área e entraram em contato com os proprietários dos imóveis confrontantes, sendo que o proprietário do lote 01, empresa Rota Oeste, reconheceu ter adquirido 40,40 hectares e que sua área estava com 43,75548 hectares, tendo aceitado mudar as marcações de lugar e devolver o excesso de terras, contudo, a ré se negou a fazer o mesmo, apesar das inúmeras tentativas de acordo, motivando o manejo da demanda para reaver a diferença de 2,62294 hectares.

Após o devido processo legal, com a realização de perícia judicial e audiência para oitiva de testemunhas, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o laudo pericial judicial constatou que a ocupação física da ré está adentrando a matrícula das autoras, julgou parcialmente procedente o feito para declarar que a ré está indevidamente ocupando 1,8325 hectares de terra pertencentes às autoras, objeto da matrícula R.2/66.805, do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, bem como para determinar o restabelecimento da linha divisória, fixando-se os respectivos limites de acordo com o que consta da descrição do título de domínio das partes, conforme apontado pela perícia judicial, condenando a demandada a restituir às demandantes a faixa de terreno invadida (1,8325 hectares), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 257293952).

Irresignadas, Pantanal Empreendimentos e Participações S.A. e outras argui, preliminarmente, que o Juízo de origem incorreu em erro ao reconhecer e determinar a restituição de apenas 1,8325 hectares, enquanto a prova pericial comprovou a existência de uma sobreposição total de 2,6457 hectares, restando evidente a existência de omissão e contradição por não enfrentar a totalidade das provas e conclusões técnicas constantes nos autos.

No mérito, afirmam que são legítimas proprietárias do imóvel descrito na matrícula R.2/66.805, que lhes confere o direito de reivindicar a área invadida, sendo que o direito de propriedade foi desrespeitado, pois o Juízo não reconheceu a extensão integral da área que está indevidamente na posse da ré.

Sustentam que o laudo pericial foi claro ao demonstrar a ocupação indevida de 2,6457 hectares, e que não há justificativa técnica para a limitação da restituição a apenas 1,8325 hectares, de modo que o magistrado se afastou das conclusões periciais sem apresentar fundamentação válida.

Apontam que o pedido de oitiva do perito, para esclarecimentos adicionais, foi indeferido pelo juízo, comprometendo o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Argumentam que a r. sentença permite que a ré continue usufruindo de uma área superior ao que possui por direito, o que configuraria enriquecimento sem causa, vedado pela legislação, motivo pelo qua, ao não ordenar a restituição integral da área, o Juízo perpetua uma situação de posse injusta em favor da ré.

Destacam que a ré, ao manter-se na posse de uma área que sabe não lhe pertencer, agiu em desconformidade com o princípio da boa-fé objetiva e que, tal comportamento, deveria ter sido considerado na r. sentença, que falhou ao não tutelar esse princípio fundamental nas relações contratuais. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente.

Já a JCA Facholi Administração e Participações Ltda. argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, ante a ausência de análise das provas apresentadas quanto a ocorrência de usucapião, inexistência de título de domínio e erro material no quantitativo da área consignada no dispositivo do
decisum
.

Na matéria de fundo, sustenta que o laudo pericial demonstrou a existência de inconsistências entre a área descrita na matrícula e a ocupação física dos imóveis e que essas diferenças são resultado de irregularidades históricas nos registros imobiliários e que não há qualquer evidência de invasão ou posse indevida de sua parte.

Segue sustentando que o imóvel foi adquirido na modalidade
ad corpus
, ou seja, como um todo, sem garantias exatas sobre a metragem descrita no título, de modo que essas diferenças de área entre o registro e a ocupação física não implicam o dever de restituição ou compensação.

Argumenta que o próprio laudo pericial concluiu que a matrícula das autoras também apresenta diferenças em sua ocupação física, sendo que as áreas não estão perfeitamente delimitadas, o que prejudica qualquer afirmação definitiva sobre a posse ou a titularidade das terras em litígio.

Afirma que nunca modificou as cercas ou demarcações físicas existentes no imóvel desde a data de sua aquisição e que as testemunhas e os documentos constantes nos autos comprovam que os limites atuais já estavam consolidados anteriormente, de forma legítima, afastando qualquer presunção de invasão ou ocupação indevida.

Defende que o reconhecimento parcial da área de 1,8325 hectares foi baseado em interpretações equivocadas da prova pericial, que não concluiu pela ocorrência de invasão ou posse ilegítima.

Pontua que sua posse não pode ser considerada injusta, já que foi adquirida de boa-fé, por meio de escritura pública registrada, ressaltando que ambas as partes possuem matrículas próprias e que as divergências de área são resultado de falhas históricas no sistema registral, não havendo prova de má-fé ou dolo de sua parte.

Alega que exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé sobre a área desde sua aquisição, devendo ser reconhecida a aquisição por usucapião. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente e, subsidiariamente, que haja a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão, apesar de complexa, não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
os recursos sessão analisados em conjunto, ante a semelhança das argumentações postas nas razões recursais.

A Pantanal Empreendimentos e Participações S.A. e outras argui, preliminarmente, que o Juízo de origem incorreu em erro ao reconhecer e determinar a restituição de apenas 1,8325 hectares, enquanto a prova pericial comprovou a existência de uma sobreposição total de 2,6457 hectares, restando evidente a existência de omissão e contradição por não enfrentar a totalidade das provas e conclusões técnicas constantes nos autos.

Já a JCA Facholi Administração e Participações Ltda. argui, também preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, ante a ausência de análise das provas apresentadas quanto a ocorrência de usucapião, inexistência de título de domínio e erro material no quantitativo da área consignada no dispositivo do
decisum
, em manifesta violação aos arts. 93, inc. IX e 94, ambos da CF e art. 489, §1o, inc. IV e V, do CPC.

Sem razão
. Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou detidamente todas as questões trazidas à baila pelas partes, tanto na inicial quanto na contestação, quando do julgamento do feito, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher parcialmente o pedido inicial, se baseando nas provas documentais produzidas nos autos, incluindo a pericial, para declarar que a ré está indevidamente ocupando 1,8325 hectares de terra pertencentes às autoras, objeto da matrícula R.2/66.805, do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, utilizando os dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda, não havendo que se falar em omissão, contradição e
error in procedendo
.

Não obstante, é necessário destacar que as matérias alegadas nas questões preliminares invocadas se confundem com o próprio mérito da demanda, devendo ser com ele analisadas.

Com isso, não há que se falar em afronta aos arts. 93, inc. IX e 94, ambos da CF e art. 489, §1o, inc. IV e V, do CPC, razão pela qual
afasto as preliminares
.

Superada essa questão, necessário se faz dizer que não conheço das matérias afetas a suposta aquisição da área em debate pela ré mediante usucapião e de inexistência de título de domínio, nem os pedidos a elas correlatos, tendo em vista que as referidas
quaestio
sequer foram posta na peça de defesa (id. 257293932 – pág. 101/109 e id. 257293933 – pág. 01/09), perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Na verdade houve apenas uma menção a usucapião na contestação, no sentido de que
“a posse da requerida é totalmente legítima, justa e de boa-fé, e caso pretenda usucapir é um direito que lhe assiste”
(id. 257293933 – pág. 04), contudo, sem qualquer fundamentação legal e muito menos pedido nesse sentido.

Além disso, a referida matéria somente foi alegada em sede de impugnação ao laudo pericial judicial (id. 257293937– pág. 75/89), quando não mais era possível alegar qualquer tese de defesa, conforme regra do art. 336, do CPC, que é claro ao dispor que
“Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”
.

À vista disso, com o devido respeito, é totalmente inócuo os argumentos alhures, pois, repiso, as referidas questões sequer foram invocadas na contestação, reafirma-se.

Ainda que assim não fosse, o reconhecimento de usucapião exige a comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, sem oposição de terceiros, por período legalmente exigido, contudo, no caso, a posse foi contestada pelas autoras, e ambas as partes possuem matrículas registradas, não havendo elementos para acolher essa tese.

Assim, resta evidente que as referidas matérias arguidas pela ré não estão dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do CPC.

Dito isso, é cediço que a ação demarcatória exige da parte interessada a perfeita descrição dos limites por constituir, aviventar ou a ser renovado, no melhor cumprimento do que dispõe o art. 574 do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda.”

Sendo assim, na lição de Luiz Guilherme Marinoni,
“
A ação demarcatória visa a declarar limites entre prédios e fazê-los visíveis mediante a execução do traçado
. A parte tem de pedir a declaração dos limites e demarcação – execução da declaração.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Outrossim, sabe-se que a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Assim,
in casu
, o cerne da questão está em saber se a autoras comprovaram ou não a posse injusta da ré, tendo em vista ser esse o fundamento que levou a condutora do feito a julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

Com efeito, no tocante a posse injusta da ré, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo
codex
, senão vejamos,
verbis
:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA.
A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido
.”
(REsp n. 151.237/MG, 4a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000 – negritei).

Desse modo, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindica-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

No caso em voga, em que pese às alegações da ré, o certo é que o laudo pericial judicial produzido nos autos foi categórico ao afirmar que
“A matrícula das autoras adentra A=1,8325 há na ocupação física da ré”
(id. 257293936 – pág. 07).

Isso porque, o título de propriedade das autoras denota que são legítimas proprietárias do imóvel descrito na matrícula R.2/66.805, do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, o qual consiste em uma área de terra com 40,40 hectares, com limites e confrontações indicadas

(id. 257293931 – pág. 46/59), porém, lhe falta 1,8325 hectares do referido bem, conforme reconhecido pelo perito judicial, ante a posse injusta da ré, que adentraram na aludida área de forma indevida.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Desta feita, resta suficientemente comprovado que o imóvel adquirido pelas autoras possui tamanho inferior ao descrito na matrícula, enquanto que o imóvel da ré, confrontante, possui metragem superior. De igual modo, foi verificado que a ocupação física da ré está adentrando a matrícula das autoras em
“A=1,8325ha”
.

No que diz respeito à defesa da ré, de que adquiriu o imóvel na modalidade “ad corpus”, entendo que referida discussão não é cabível neste feito, mas eventualmente o seria contra o vendedor.

De todo modo, o testemunho de Maria Auxiliadora de Moraes, corretora de imóveis que intermediou a venda de todos os três lotes, corrobora para o entendimento de que os imóveis foram adquiridos com base em suas dimensões, uma vez que todos os três compradores eram cientes de que possuíam 40,40ha, em virtude da igualitária divisão realizada por ocasião da partilha de herança (ID 108902065)
.

Por ser uma ação inerente ao domínio, as autoras possuem legitimidade para obrigar seu confinante a estremar o imóvel, fixando entre eles os limites ou aviventando-se os já apagados (artigo 569, inciso I, CPC). Referida ação é imprescritível.

[...]

Nestes termos, possível a parcial procedência dos pedidos iniciais, para determinar a demarcação dos limites entre os imóveis de acordo com o Laudo pericial, que apontou que a ocupação física da ré adentra a matrícula das autoras em
“A=1,8325ha”,
bem como o pedido de reivindicação da referida área.
”
(id. 257293952 – negritei e grifei).

À vista disso, não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio apresentado pelas autoras, é de clareza solar a conclusão no sentido de que não há justificativa plausível para a posse da ré.

A propósito, vejamos entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante, incluindo voto de minha relatoria,
verbis
:

“APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE USUCAPIÃO CONEXA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NAQUELE FEITO – PLEITO A SER AFERIDO NA RESPECTIVA DEMANDA – PROCESSO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – CONTINUIDADE DO ANDAMENTO DA REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – PARTE REQUERIDA QUE DESISTIU DA OITIVA DE TESTEMUNHAS – POSSE INJUSTA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5- Sobre as ditas benfeitorias realizadas no imóvel, não se demonstrou em momento algum terem sido implementadas pela apelante. São meras fotos, desprovidas de comprovantes de compra de materiais de construção. Sequer há fotos que demonstrem a fase de construção.

6- A despeito de a parte autora não ter se apresentado na audiência de instrução, a parte requerida/apelante dispensou a oitiva de testemunhas, momento em que poderia ter demonstrado a sua longa posse, o que causa estranheza
.

7-
Não havendo direito à usucapião e não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio do autor, deve-se concluir que não há justificativa plausível para a posse da parte requerida, de maneira que a ação de imissão de posse deve ser procedente, por preenchimento dos requisitos necessários, assegurando-se o direito real do proprietário
.
”
(TJMT, RAC n. 0002777-40.2017.8.11.0111, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.03.2022 – negritei e grifei).

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE – MATÉRIA DE DEFESA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – DOMINIO E POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS – FORMULADO NA CONTESTAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO– RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de imissão de posse, o proprietário sem posse pretende nela ser imitido, devendo ser comprovado o domínio e posse injusta do réu, o que ocorreu no caso, diante do rechaçamento da tese de usucapião especial em ação autônoma.

Impossibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de supostas benfeitorias realizadas pelos réus, diante da ausência de provas neste sentido
.”
(RAC n. 158.729/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 08.03.2017 – negritei e grifei).

Na verdade, a r. sentença se baseou expressamente nas conclusões do laudo pericial, que, após análise dos títulos dominiais e das confrontações físicas
in loco
, constatou a sobreposição de 1,8325 hectares.

Ademais, na complementação ao laudo (id. 257293938 – pág. 44), o perito destacou que
“[...]
não consta na planta geral da demanda
, apresentada nas folhas 476,
nenhuma menção a área de 2,6457 ha
”
, inexistindo qualquer omissão do Juízo quanto ao ponto central da controvérsia.

Ora, no presente caso, é de clareza solar que a prova pericial revelou que apenas 1,8325 hectares da área descrita na matrícula das autoras está sobreposta à ocupação física da ré, não sendo apresentada nenhuma evidência documental ou técnica que demonstrasse a sobreposição adicional de 2,6457 hectares, e modo que o direito de propriedade das demandantes foi corretamente tutelado dentro dos limites efetivamente comprovados.

Destarte, pelo que se denota do laudo pericial judicial, é facilmente perceptível que o
expert
agiu corretamente, tendo ainda prestado todos os esclarecimentos apontados pelas partes, sendo totalmente desnecessária a sua oitiva em Juízo.

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira:

“LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO - OITIVA DO PERITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - MERA ALEGAÇÕES - AGRAVO DESPROVIDO.

Não merece reparo a decisão que indefere o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, uma vez que esse já prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na perícia realizada
.”
(RAI n. 98.767/2011, minha relatoria, j. 30.11.2011 – negritei).

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por perito de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Além disso, inexiste o alegado enriquecimento sem causa da ré, pois a restituição foi limitada à área efetivamente comprovada, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, sendo que a aplicação do quanto disposto no art. 884, do C. Civil, somente é cabível quando demonstrado que uma parte se apropriou indevidamente de um bem ou vantagem pertencente a outra, o que não ocorreu na espécie, face a ausência de prova quanto ao excedente de área.

Por outro lado, a ré alega que adquiriu o imóvel na modalidade
ad corpus
, o que afastaria qualquer obrigação de restituição de área, mesmo diante de eventuais divergências de metragem, todavia, a alegação não é suficiente para afastar a conclusão posta na r. sentença.

Isso porque, a modalidade de aquisição
ad corpus
implica que o comprador adquire o imóvel pelo seu todo, sem garantia exata quanto às medidas, porém, esse regime não se sobrepõe ao direito de propriedade de terceiros, mormente porque a sobreposição de 1,8325 hectares, devidamente comprovada, constitui invasão de área alheia, ensejando o dever de restituição, conforme regra do §3o, do art. 500, do C. Civil, que assim dispõe:
“Nas vendas ad corpus, as diferenças de área não geram direito a complementação ou restituição, salvo dolo ou erro substancial.”

Aqui, o direito das autoras prevalece sobre a discussão acerca da modalidade de aquisição, pois está devidamente demonstrada a ocupação irregular de parte de sua propriedade.

Avançando na elucidação da celeuma, a ré também sustenta que as discrepâncias entre as áreas registradas e as ocupadas decorrem de erro material nos títulos dominiais, entretanto, ainda que o laudo pericial tenha apontado inconsistências nos limites físicos e nos registros, isso não anula o direito das autoras sobre a área comprovadamente invadida.

Com o devido respeito, é comezinho no Direito que o erro material pode ser corrigido em procedimento próprio de retificação de registro, mas não impede o reconhecimento do direito de posse legítima sobre a área correta.

Assim sendo, embora tanto as autoras quanto a ré, nos limites de suas alegações, insistam na tese de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, seja no tocante existência de maior excedente de área ou acerca da inexistência de posse injusta no imóvel objeto do litígio, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Por conseguinte, tendo as autoras demonstrado a posse injusta da ré para a reivindicação de 1,8325 hectares do bem, não há que se falar em reforma da r. sentença. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
– PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO NULO – CONVALIDAÇÃO – INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – PRESSUPOSTOS –
PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA – EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO - NÃO CONHECIDO.

Se as provas dos autos são suficientes para a decisão da causa, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa. É nulo o contrato de compra e venda de imóvel em que foi falsificada a assinatura dos proprietários, ensejando, assim, a anulação dos negócios jurídicos subsequentes, de modo a ser restabelecido o estado anterior. Preliminar rejeitada e recurso não provido.

Os contratos de compra e venda de imóveis firmados mediante fraude consubstanciada na falsificação da assinatura do vendedor são nulos e não admitem convalidação, ainda que pelo decurso do tempo (arts. 166, VI, 167, II e 169 do CC).

A pretensão reivindicatória procede quando, individualizado o imóvel, restar comprovada a propriedade e a posse injusta (art. 1.228 do CC)
.

O caráter injusto da posse decorre do fato de os possuidores não apresentarem título d e domínio válido frente o reconhecimento de contratação fraudulenta.”

(RAC n. 0000532-46.2020.8.11.0048, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 29.09.2023 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARTIGO 1.228 DO CC – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E POSSE INJUSTA DO REQUERIDO
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –ÔNUS DA PROVA –
CUMPRIMENTO PELO AUTOR DO PRESCRITO NO INCISO I, ARTIGO 373 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM GRAU RECURSAL
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INAPLICAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido, reivindicatória julgada em grau recursal procedente.

(1)- Em sede de ação reivindicatória, compete ao autor a demonstração do domínio, individualização da área reivindicada e posse injusta praticada pelo réu. A posse injusta para fins de ação reivindicatória não é aquela elencada no artigo 1.200 do CC, própria para as ações possessórias e sim aquela que viola o direito de propriedade, constitucionalmente reconhecido. Demonstrados os requisitos, de rigor é a procedência do pedido e, neste viés, reformando sentença de primeiro grau que entendeu em sentido diverso
.

(2)- Não reside como aceitar pedido de majoração dos honorários no caso em comento, isto é, conhecimento e provimento do recurso. Conforme entendimento do colendo STJ os alcunhados honorários recursais são aplicados em caso de conhecimento e desprovimento ou não conhecimento do recurso, não contemplando na espécie de provimento. Contudo, inverte-se o ônus da sucumbência, como corolário consequencial.”
(RAC n. 0002363-98.2007.8.11.0044, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 01.11.2023 – negritei e grifei).

Desse modo, a r. sentença deve ser mantida no tocante ao reconhecimento da posse injusta da ré sobre 1,8325 hectares do imóvel objeto da demanda, bem como dos demais requisitos afetos a demanda reivindicatória.

No que tange aos honorários de sucumbência, não há dúvidas de que as autoras sucumbiram em parte mínima do pedido, de modo que a ré deverá responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025